Tribunal: TJMT
Processo: 1087809-31.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087809-31.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO PELO CONTRATANTE – ACÓRDÃO QUE MINOROU O
QUANTUM
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ALEGAÇÃO PELO BANCO RECORRENTE DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO DE QUITAÇÃO E CLÁUSULAS DE REMUNERAÇÃO POR ETAPAS – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO

- IMPOSSIBILIDADE – TESE DO ESCRITÓRIO AUTOR DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.388 DO STJ – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ACLARAR O JULGADO – VINCULAÇÃO AOS PARÂMETROS DO ART. 85 DO CPC – ARBITRAMENTO QUE DEVE CONSIDERAR A PROPORCIONALIDADE DO TRABALHO EFETIVAMENTE REALIZADO (ITEM III DA TESE FIRMADA) – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES -
EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS E EMBARGOS DA GALERA MARI PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não se prestam os aclaratórios para a reforma de entendimento jurídico devidamente fundamentado. O acórdão foi explícito ao considerar o termo de quitação genérico insuficiente para afastar o direito ao arbitramento judicial, ante a ausência de previsão contratual específica para a remuneração proporcional na hipótese de rescisão antecipada. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição é medida que se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.388, fixou a natureza cogente do art. 22, § 2º, do EOAB (com redação da Lei 14.365/2022), vinculando o arbitramento aos critérios do art. 85 do CPC. Todavia, a própria tese repetitiva estabelece que o arbitramento deve ser realizado de forma proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado até o momento da rescisão, considerando as fases processuais cumpridas.

No caso concreto, o montante de R$ 15.000,00 reflete adequadamente a remuneração proporcional ao labor realizado em duas execuções interrompidas em fase de busca de bens, sem proveito econômico vultoso até então, evitando o enriquecimento sem causa. Integração da fundamentação realizada sem alteração do resultado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1087809-31.2025.8.11.0041

EMBARGANTES:

BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois embargos de declaração, opostos, sucessivamente, por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI
e
ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 360169390) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco para minorar o valor fixado a título de honorários advocatícios por arbitramento judicial para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O BANCO BRADESCO S/A,
em seus aclaratórios (Id. 362005882), aponta a ocorrência de nulidade por julgamento extra petita, argumentando que a decisão possui natureza revisional não pleiteada na inicial e se afastou dos limites da lide.

Alega contradição e omissão quanto à condição suspensiva prevista contratualmente para o pagamento de honorários sobre a "recuperação final", alegando que tal condição não se verificou nos autos e que a rescisão contratual não autoriza o arbitramento automático.

Argumenta que houve má valoração das provas, especialmente quanto à validade das cláusulas contratuais de remuneração por etapas e aos termos de quitação e renúncia anualmente firmados pelo próprio escritório embargado, o que atrairia a aplicação dos princípios da boa-fé, da vedação ao comportamento contraditório e da pacta sunt servanda.

Aduz que o arbitramento judicial com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB é incabível diante da existência de contrato escrito e de quitação integral dos serviços prestados até dezembro de 2019, questionando ainda a falta de fundamentação sobre o quantum arbitrado e a distribuição do ônus sucumbencial.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente a ação.

A
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por sua vez (Id. 361854358), aponta a existência de omissão ao não enfrentar a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, alterada pela Lei nº 14.365/2022, que vincula obrigatoriamente o arbitramento de honorários aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Defende que a fixação por apreciação equitativa resultou em valor ínfimo, correspondente a um percentual irrisório sobre o valor das causas trabalhadas, desrespeitando o limite mínimo legal de 10% sobre o proveito econômico ou valor da causa.

Invoca a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, que vedaria a fixação equitativa em casos de valor elevado, pleiteando a majoração da verba honorária.

Requer acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão e adequar o julgado à tese do STJ. (Id 361854358).

As contrarrazões foram ofertadas pelo
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e

BANCO BRADESCO S/A
(Ids. 365333853 e 364200382
)
, vindicando pela rejeição dos aclaratórios apresentados pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) – REJEIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE RESTRINGIU ÀS CUSTAS DO PROCESSO (FASE DE CONHECIMENTO) – OBSERVÂNCIA DA REGRA LEGAL – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO –
POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes.
”

Conforme relatado, ambas as partes buscam sanar supostos vícios no acórdão que, reformando parcialmente a sentença, minorou os honorários arbitrados em favor do escritório embargado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

No que se refere aos embargos opostos por
BANCO BRADESCO S/A
,

a instituição financeira sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao não validar integralmente os termos de quitação anuais e ao ignorar que o contrato previa remuneração por etapas, as quais já teriam sido pagas. Alega, ainda, nulidade por julgamento extra petita.

Entretanto, não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi explícito ao consignar que a rescisão unilateral e imotivada do contrato, sem previsão específica para a remuneração proporcional na hipótese de rompimento antecipado, autoriza o arbitramento judicial com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (EOAB).

Quanto aos "termos de quitação", o julgado pontuou de forma clara que documentos genéricos, desprovidos de critérios objetivos que demonstrem a satisfação do trabalho final ou proporcional após a rescisão, não impedem o arbitramento pelo saldo de labor remanescente. O que o banco pretende é a reforma do mérito por meio de via processual inadequada, configurando mero inconformismo. Assim, rejeito os embargos do Banco Bradesco S/A.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior”.

(N.U 1046935-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

De igual modo, os embargos opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, não se vislumbra a alegada omissão quanto à aplicação do art. 22, §2º, do EOAB e a necessidade de observância do Tema Repetitivo 1.388 do STJ, o qual veda a fixação por apreciação equitativa em causas de valor elevado, vinculando o arbitramento aos percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85 do CPC.

Neste ponto, os embargos merecem acolhimento apenas para fins de esclarecimento.

De fato, o STJ, no Tema 1.388, firmou a tese de que o arbitramento judicial de honorários contratuais deve observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo a apreciação equitativa reservada às exceções do § 8º (proveito econômico inestimável ou irrisório). Todavia, o próprio Tema 1.388 estabelece que o arbitramento deve levar em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional.

No caso em tela, o acórdão detalhou a atuação do escritório nos dois processos paradigma, notando que, embora tenha havido zelo, a atuação foi interrompida antes do desfecho das execuções e sem a recuperação de valores vultosos.

Fixar o patamar de 10% sobre o valor total da causa por um trabalho interrompido na fase inicial/intermediária de busca de bens implicaria em enriquecimento sem causa, violando o princípio da proporcionalidade também agasalhado na tese do STJ.

Portanto, o valor de R$ 15.000,00 foi fixado considerando a proporcionalidade do serviço prestado, critério este que está em consonância com a
ratio decidendi
do Tribunal Superior, que permite a modulação do percentual dentro dos limites legais, desde que respeitada a natureza cogente da norma.

Assim, acolho os embargos do escritório apenas para integrar a fundamentação quanto à observância do Tema 1.388/STJ, mantendo, contudo, o valor arbitrado por entender que este reflete o quinhão proporcional do trabalho efetivamente realizado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração do BANCO BRADESCO S/A. e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026